Tribunal: TJDFT
Processo: 0737469-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. NOTA TÉCNICA 11/2023 DO CENTRO DE INTELIGÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA MENSAL LÍQUIDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS.
1. A hipossuficiência financeira exigida pela lei processual para a concessão da gratuidade de justiça (CPC 98) não se confunde com o conceito de miserabilidade.
2. A Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal, orienta que a concessão da gratuidade de justiça leve em consideração fatores objetivos e subjetivos, em especial: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza.
3. No caso, a agravante faz jus a gratuidade de justiça, uma vez que possui renda líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos mensais, critério objetivo adotado pela DPDF para aferir a hipossuficiência.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.